Tribunal: TJSP
Processo: 1115047-64.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – RECORRENTE QUE FOI CONDENADO EM AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR A RESTITUIR VALOR DIRIGIDO A QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DIANTE DO PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR FALSÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TAL

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – RECORRENTE QUE FOI CONDENADO EM AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR A RESTITUIR VALOR DIRIGIDO A QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DIANTE DO PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR FALSÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TAL BOLETO TENHA SIDO GERADO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA DESTINATÁRIA DO VALOR A SER RECEBIDO PELO FRAUDADOR – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.